Tribunal: STF
Processo: RE 1590818
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E DO ART. 327 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, em 21.11.2023, negou provimento à apelação criminal interposta pelas recorrentes.
O Tribunal de origem manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Federal de São Mateus/ES, que, em 8.1.2016, condenou as recorrentes, com corréu, pelo crime de falso testemunho. O acórdão recorrido do Tribunal Regional tem esta ementa:
“PENAL. TESTEMUNHA MENDAZ. DEPOIMENTO COMPROVADAMENTE FALSO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
1. As testemunhas afirmaram, tanto no processo instaurado na justiça eleitoral, como neste processo, que receberam vantagem indevida para votarem em Evilázio Sartório, então candidato a Prefeito do Município de Jaguaré nas eleições municipais de 2008. 
2. No entanto, como restou demonstrado, a vantagem paga às testemunhas foi, na verdade, uma contrapartida pelo trabalho que estas prestaram à campanha do Sr. Evilázio Sartório, então candidato a Prefeito, não tendo ocorrido a negociação ilícita afirmada pelas testemunhas. 
3. O processo instaurado perante a justiça eleitoral tinha o escopo de cassar o mandato do Sr. Evilázio Sartório, candidato e então prefeito do Município de Jaguaré, Espírito Santo, após a vitória deste no pleito em questão. Portanto, a conjuntura em tela configura o delito de falso testemunho, na forma do art. 342, § 1º, do Código Penal. 
4. O mencionado tipo penal (art. 342, § 1º, do Código Penal) estabelecia, na época dos fatos, uma pena base de um a três anos de reclusão para o delito em questão, sendo que, posteriormente, essa pena base foi aumentada, passando a margear entre dois a quatro anos de reclusão. 
5. O presente caso submete-se à antiga redação do art. 342 do Código Penal, vigente na época dos fatos, em razão do Princípio do Tempus Regit Actum e da ultratividade da norma penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal). 
6. Apelações a que se negam provimento” (fl. 6, e-doc. 476).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 5.4.2024 (e-doc. 562).
2. No recurso extraordinário, as recorrentes alegam ter o Tribunal Regional Federal da Segunda Região contrariado o inc. II do art. 35 e o inc. V do art. 92 da Constituição da República.

Sustentam que, ”conforme pode-se ver do acordão [recorrido], chegou-se à conclusão de que as Recorrentes haviam trabalhado para o então candidato Evilázio Sartório no pleito eleitoral de 2008 e o valor recebido pelas mesmas se deu pela contra prestação dos serviços de campanha eleitoral” (fl. 2, e-doc. 573).

Afirmam que ”a origem dos fatos que desencadearam o Inquérito Policial, Acusação, Ação Penal e a Condenação foram em face [da] realização de depoimentos em ações de natureza eleitoral (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – nº 001/2009 e Ação de Investigação Judicial Eleitoral – nº 658/2008), promovida pelo candidato Domingos Sávio Pinto Martins, ex-prefeito de Jaguaré-ES e candidato à reeleição em 2008, pela Coligação Partidária Jaguaré com Saúde em face [de] Evilasio Sartório Altoé e Delcides Ferreira Ataide. As recorrentes foram denunciadas e condenadas pela infração prevista no artigo 342, do Código Penal. (...)” Realçam que “se trata de suposta infração ocorrida em razão de natureza no período eleitoral” (fl. 11, e-doc. 573).

Defendem que ”a competência é exclusiva e absoluta da Justiça Eleitoral” (fl. 11, e-doc. 573).

Salientam que ”a investigação deveria ter sido iniciada e promovida em todos os seus atos e termos até o final pelas autoridades aptas e legalmente investidas nos seus poderes jurisdicionais, ou seja, o Juiz Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral, respectivamente, de acordo com as normas da Constituição Federal e do Código Eleitoral” (fl. 14, e-doc. 573).

Concluem que, ”em se tratando de incompetência absoluta, a nulidade fulmina todo o processo. E sua alegação não se sujeita a prazo: em qualquer tempo ou instância poderá ela ser invocada” (fl. 15, e-doc. 573). 
Pedem provimento do recurso extraordinário, “para reformar os respeitáveis acórdãos citados para declarar a incompetência da Justiça Federal do Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro – Vara Federal de São Mateus, eis que incompetente para processar e julgar os presentes autos, por existir conexão com a Justiça Eleitoral e via de consequência [sejam] declarados nulos. (...) Sejam, ao final, encaminhados os autos ao juízo competente (Eleitoral) da 21ª (vigésima primeira) zona eleitoral da Cidade e Comarca de São Mateus – Estado do Espírito Santo, para adoção das medidas legais” (fl. 22, e-doc. 573).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelas recorrentes, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Desembargador Aluisio Gonçalves de Castro Mendes,  admite o recurso extraordinário (e-doc. 589).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste às recorrentes.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, do inc. II do art. 35 e do inc. V do art. 92 da Constituição da República.

Pede-se a reforma do acórdão recorrido para declarar a incompetência da Justiça Federal para julgar o caso, anulando-se todo o processo e determinando-se a remessa dos autos eletrônicos ao juízo eleitoral da comarca de São Mateus/ES.

6. O acórdão recorrido do Tribunal Regional foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico, em 19.12.2023 (e-docs. 484 e 485), mas não há, no recurso extraordinário interposto pelas recorrentes, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelas recorrentes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam as recorrentes.

8. Em 14.12.2011, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra as recorrentes, com corréu, pela alegada prática do crime de falso testemunho, nestes termos:
“Consta dos autos que os denunciados CHARLES RAINHA DOS ANJOS, ELIETE RODRIGUES SILVA e SIMONI MARIA GUIDOTE, conscientes e voluntariamente, fizeram afirmação falsa como testemunhas, em audiência realizada no dia 20 de março de 2009, no Juízo Eleitoral da 21ª Zona do Estado do Espírito Santo de São Mateus e Jaguaré, o que incide suas condutas no art. 342, do Código Penal. 
Tal audiência foi realizada no interesse dos Processos de nº 001/2009 (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo) e de nº 658/2008 (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), movidos por Domingos Sávio Pinto Martins, atual prefeito de Jaguaré/ES, e pela Coligação Partidária ‘Jaguaré com Saúde’ em face de Evilázio Sartório Altoé e Delcides Ferreira Ataíde, os quais foram eleitos, respectivamente, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Jaguaré/ES, no pleito de outubro de 2008. (...)
[A]s denunciadas Eliete Rodrigues Silva e Simoni Maria Guidote, apesar de terem firmado declaração particular, no sentido de que, a partir de 18 de agosto de 2008, estariam prestando serviço voluntário, como cabos eleitorais, para Evilázio Sartório Altoé, no dia da audiência acima referida (20/03/2009), na qualidade de testemunhas dos requerentes Domingos Sávio Pinto Martins e Coligação Partidária ‘Jaguaré com Saúde’, salientaram falsamente que não trabalharam na campanha eleitoral de Evilázio, bem como que receberam a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para votar nesse último candidato (...).
Acerca da falsidade das declarações dos denunciados, várias pessoas que trabalharam na campanha de Evilázio Sartório Altoé foram categóricas ao afirmar que os denunciados Charles, Eliete e Simoni trabalharam como cabos eleitorais na campanha de 2008 de Evilázio, bem como que as denunciadas Eliete e Simoni receberam quantias em dinheiro pelos serviços prestados (...)
Além disso, em diálogos gravados em um aparelho celular por Adilson Alves Ferreira, nos quais ele conversa com Jaime de Jesus Santos, arrolado como testemunha na Ação de Investigação Judicial Eleitoral pelos requerentes Domingos Sávio Pinto Martins e pela Coligação partidária ‘Jaguaré com Saúde’, e Diones Soriano Costalonga, denota-se um verdadeiro conluio criminoso para a efetivação dos delitos de falsidade testemunhal praticados pelos denunciados (...).
Mostra-se interessante destacar que as denunciadas Elite e Simoni foram nomeadas em 14/07/2010 para o cargo de Assessor Técnico II, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura de Jaguaré/ES, por Domingos Sávio Pinto Martins. Ademais, Charles foi nomeado em 01/04/2011 para o cargo de Coordenador de Sessão – Sessão de Conservação de Estradas – Secretaria Municipal de Transportes de Jaguaré/ES, por Domingos Sávio Pinto Martins (fl. 200). 
Tudo isso, indubitavelmente, denota que a promessa de emprego destacada acima efetivou-se mediante a nomeação dos denunciados para cargos em comissão na Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES. (...)
Tendo em vista que os denunciados Charles Rainha dos Anjos, Eli Ete Rodrigues Silva e Simoni Maria Guidote, conscientes e voluntariamente, fizeram afirmação falsa como testemunhas, em audiência realizada no dia 20 de março de 2009, no Juízo Eleitoral da 21 a Zona do Estado do Espírito Santo de São Mateus e Jaguaré, incidem no art. 342, do Código Penal” (fls. 2-6, e-doc. 95).

9. Em 8.1.2016, o juízo da Vara Federal de São Mateus/ES, no Processo n. 0000014-95.2012.4.02.5003, condenou as recorrentes, com corréu, pelo crime de falso testemunho. Foram condenadas, cada uma, às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, a ser definida pelo juízo da execução) e duzentos e quinze dias-multa (e-doc. 242).

10. Em 29.11.2021, na Apelação Criminal n. 0000014-95.2012.4.02.5003/ES, o Juiz Federal Rogério Tobias de Carvalho, convocado no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em decisão monocrática, indeferiu pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Federal.

Assinalou que “assiste razão ao Ministério Público Federal quando afirma que o simples fato de o falso testemunho ter sido praticado em processo eleitoral não estabelece a conexão para atrair a competência da Justiça Eleitoral, pois trata-se de infração que lesa interesse União, mantenedora da estrutura judiciária especializada e, portanto, é a competência é da Justiça Federal. (...) Esse entendimento foi reiterado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, por considerar aquela Corte que o crime em questão atenta contra a administração da Justiça da União Federal” (fl. 1, e-doc. 444).
11. Em 21.11.2023, o Tribunal Regional, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000014-95.2012.4.02.5003/ES, negou provimento aos recursos das recorrentes e do Ministério Público Federal, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas às recorrentes pelo juízo sentenciante (e-doc. 476).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal de origem, em 5.4.2024, nestes termos:
“Como narrado, as embargantes alegam, em síntese, que esta Justiça Federal não tem competência para a análise do feito – o qual, segundo as embargantes, pertence à alçada da Justiça Eleitoral – e que, ademais, diferente do consubstanciado no acórdão embargado, não praticaram o crime reconhecido no édito condenatório, relativo ao falso testemunho.
A esse respeito, verifico que a questão relativa à competência da Justiça Federal foi examinada na Decisão do evento 51, DESPADEC1, proferida em 29 de novembro de 2021, da qual a parte embargante foi intimada ainda em 2021, conforme eventos 54, 55 e 60, sendo que os embargos de declaração foram opostos em janeiro de 2024, mais de dois anos depois. 
Diante disso, entendo que a análise da peça aclaratória, especificamente no que concerne à alegação de incompetência da Justiça Federal, encontra óbice na preclusão temporal, razão pela qual deixo de conhecer dos embargos de declaração no particular, deixando assentado que não se imputou às embargantes qualquer crime eleitoral ou crime conexo” (fl. 2, e-doc. 562).

O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão referente à possível incompetência da Justiça Federal para julgar o caso em exame, assentando que “a questão relativa à competência da Justiça Federal foi examinada na Decisão (...) [de] 29 de novembro de 2021, (...) sendo que os embargos de declaração foram opostos em janeiro de 2024, mais de dois anos depois. (...) A análise da peça aclaratória, especificamente no que concerne à alegação de incompetência da Justiça Federal, encontra óbice na preclusão temporal” (fl. 2, e-doc. 562).

A preclusão da matéria reconhecida pelo Tribunal de origem é óbice impeditivo da apreciação do pleito recursal deduzido pelas recorrentes. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA DA LEI
N. 8.137/1990. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.567.321-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FRAUDE EM LICITAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas
nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.558.285-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Nulidade. Inovação recursal. Preclusão. Legislação infraconstitucional. (...)
4. Quanto à alegação de nulidade, tendo em vista a suposta ausência de intimação dos advogados quando do julgamento do agravo interno pelo Tribunal estadual, a matéria não foi veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 
5. A ‘jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a ausência de alegação ou de impugnação pela Defesa, no momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, obstando, por isso mesmo, que se invoque, tardiamente’ (ARE 1.026.592-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedente. (...)
7. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. (...)
8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.500.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.8.2024).

12. Ademais, considerados os dados do processo especificamente, para rever a orientação adotada pelas instâncias antecedentes e eventualmente concluir pela incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a controvérsia, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DANOS AMBIENTAIS EM TERRA DE PROPRIEDADE
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: AFASTAMENTO: REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.787-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Rompimento de barragem. Homicídio qualificado e crimes ambientais. Interesse direto e específico da União. Indícios de danos a sítios arqueológicos. Conexão probatória entre os crimes. Competência da Justiça Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. (...)
4. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE
n. 1.551.059-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 118 E 121 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.503.846-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes. 

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora